Tribunal: TJDFT
Processo: 0711272-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0711272-20.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS HENRIQUE FERREIRA BATISTA RECORRIDO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem para prosseguimento do feito referente a homologação de acordo, conforme petição ID 68867435. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito